Tribunal: TJDFT
Processo: 0709151-59.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. SENTENÇA ILÍQUIDA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL AFASTADA. FILHA MENOR DE SEGURADO QUE PERCEBIA PENSÃO ALIMENTÍCIA MEDIANTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO À ÉPOCA DO FALECIMENTO. PENSÃO TEMPORÁRIA DEVIDA A CONTAR DA DATA DO ÓBITO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Conhece-se da remessa oficial com esteio nas disposições do artigo 496, inciso I, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, a despeito das ressalvas contidas em seu § 3o, inciso II, diante da natureza ilíquida da sentença proferida nos autos. Inteligência da Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A legitimidade do Distrito Federal para figurar no polo passivo da ação decorre de sua responsabilidade subsidiária pelo custeio dos benefícios previdenciários concedidos pelo IPREV, autarquia em regime especial instituída pela Lei Complementar Distrital n. 769/08, devendo, portanto, permanecer como réu na presente demanda.
3. A Lei Complementar Distrital n. 769/08 prevê, em seu artigo 30-A, inciso II, alínea ‘a’, a concessão de pensão por morte de natureza temporária aos filhos ou enteados de servidor falecido até que completem 21 anos de idade ou, se inválidos, enquanto perdurar a invalidez. Tendo em vista que a parte autora já recebia pensão alimentícia do de cujus mediante desconto em folha de pagamento, sendo de conhecimento da Administração, portanto, o vínculo familiar existente entre ambos antes do evento morte do ex-servidor, mostra-se correta a concessão de pensão por morte a contar da data do falecimento, a teor do § 2o do artigo 29 de referido diploma.
4. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.